Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-09.2025.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701484-09.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LUCIANA PEREIRA CORREIA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo Banco de Brasília – BRB (réu) contra sentença que, em obrigação de fazer c/c tutela de evidência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao réu que: a) se abstenha de efetuar novos descontos nas contas bancárias da autora em decorrência dos contratos n.o 25778336, 25790713 e 25778369, com a consequente emissão de boletos para o pagamento das respectivas parcelas, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais); b) informe os dados de acesso à conta salário de titularidade da autora e se abstenha de transferir automaticamente as remunerações creditadas para a conta corrente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).” Por meio da petição de ID. 78474492, a apelada noticia o descumprimento da sentença e informa que o apelante continua promovendo descontos mensais sobre sua verba alimentar, o que vem lhe causando prejuízos. Pugna pela antecipação dos efeitos da sentença e cessação dos descontos automáticos. Com a petição, não foram apresentados elementos de prova que confirmem a continuidade dos descontos. Por essa razão, intime-se o apelante para que, em 15 (quinze) dias, comprove o cumprimento do comando da sentença recorrida. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r/m